Tribunal: STJ
Processo: 2279359-78.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651070 - SP (2024/0178558-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE LELIS COSTA - MG106752
MAITE CAMPOS DE MAGALHAES GOMES - SP350332
MARCOS PEDREIRA VELOSO OLIVEIRA - SP396052
AGRAVADO
: ALESSANDRA CRISTINA SANTOS JESUS
ADVOGADO
: ALESSANDRA CRISTINA SANTOS JESUS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP429641
INTERES.
: PAULO HENRIQUE SIQUEIRA DIAS
ADVOGADOS
: MAITE CAMPOS DE MAGALHAES GOMES - SP350332
LUIZ FELIPE LELIS COSTA - SP393509
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a
alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/06/2025
23/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 59f3ee15-2405-44c5-85a8-021dd43fe660

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651070 - SP (2024/0178558-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE LELIS COSTA - MG106752
MAITE CAMPOS DE MAGALHAES GOMES - SP350332
MARCOS PEDREIRA VELOSO OLIVEIRA - SP396052
AGRAVADO
: ALESSANDRA CRISTINA SANTOS JESUS
ADVOGADO
: ALESSANDRA CRISTINA SANTOS JESUS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP429641
INTERES.
: PAULO HENRIQUE SIQUEIRA DIAS
ADVOGADOS
: MAITE CAMPOS DE MAGALHAES GOMES - SP350332
LUIZ FELIPE LELIS COSTA - SP393509
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a
alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONSTRUTORA TENDA S.A.
contra decisão singular de minha lavra na qual neguei provimento ao agravo em
recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) a revisão das conclusões proferidas
pelo Tribunal de origem quanto ao descumprimento da liminar e da proporcionalidade
do valor da multa aplicada demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ; b) a questão relativa ao
descumprimento foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada sobre o assunto, ainda que em sentido
contrário à pretensão da agravante (fls. 205-209).
Documento eletrônico VDA48135103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:07
Código de Controle do Documento: 97c2a4cc-4bfd-45a2-a02f-d43f34245739

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada violou os arts. 11, 489, § 1o, 537, § 1o, e 927, III e 1.022 do
Código de Processo Civil além dos arts. 884 e 944, parágrafo único, do Código Civil.
Quanto à suposta ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, sustenta que houve
contradição no acórdão ao afirmar que o descumprimento da liminar ocorreu por mais
de 100 dias, quando as provas indicam apenas 41.
Argumenta, também, que a multa cominatória é desproporcional e deveria
ser revista, conforme o art. 537, § 1o, do CPC/2015.
Além disso, teria violado o art. 884 do Código Civil, ao não reconhecer o
enriquecimento sem causa da parte recorrida.
Haveria, por fim, violação aos arts. 11 e 489, § 1o, do CPC/2015, uma vez
que o Tribunal de origem não fundamentou adequadamente a decisão.
Contraminuta ao agravo às fls. 221-234.
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece prosperar.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Construtora Tenda S.A.
contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a
multa cominatória de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por descumprimento de
liminar que determinava a adoção de medidas para conter resíduos de construção civil.
O Tribunal de Justiça do Estad0 de São Paulo considerou a multa
proporcional aos prejuízos causados, bem como o descumprimento da obrigação de
fazer por período superior a 100 dias. Confira-se:

Com efeito, extrai-se dos autos originários que a liminar foi proferida em
27.10.2020 e a ré devidamente intimada no dia 03.11.2020, consoante zelosa
certidão a fls. 185.
Primeira manifestação da ré se deu no dia 06.11.2020 (fls. 189/192), inclusive.
No caso concreto, as fotografias acostadas a fls. 194/198 e o vídeo armazenado
no
link1,
que
foram
registrados
no
dia
23.11.2020,
demonstram
inequivocadamente a utilização de uma bobcat para a movimentação de terras no
empreendimento.
Já no dia seguinte, 24.11.2020, é possível verificar a quantidade de poeira que
atingiu o imóvel da recorrida (fls. 200), sem que se tenha dado a devida proteção
aos resíduos. Mantida, por seu turno, a utilização de maquinários e o
amontoamento de terra (fls. 201).
Novas fotografias foram retiradas em 30.11.2020 (fls. 204/205), em que novamente
se observa movimentação no solo da edificação.
Da ocorrência do dia 04.12.2020 (fls. 206/216) extrai-se o nível de disseminação
da poeira e impregnação no imóvel da recorrida, sendo certo que as paredes de
divisa ficaram totalmente manchadas.
Móveis, revestimentos e objetos de uso pessoal ficaram cobertos por película
espessa de poeira em tom avermelhado, compatível com os resíduos construtivos
oriundos do imóvel lindeiro, por óbvio, sem que se tenha conferido a devida
contenção.
Documento eletrônico VDA48135103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:07
Código de Controle do Documento: 97c2a4cc-4bfd-45a2-a02f-d43f34245739

A transgressão, ainda, se revelou constante e duradoura, conforme se verifica
pelas fotografias acostadas a fls. 248/253 e 260/262, extraídas dos dias
09.04.2021 e 15.04.2021, respectivamente.
Veja-se, por oportuno, a utilização de um retroescavadeira (fls. 259).
Uma a uma, evidências foram apresentadas pela recorrida no curso da demanda,
a ensejar o mesmo enredo, qual seja, movimentação de terras pela ré,
soerguimento de resíduos da construção civil sem a devida proteção e atingimento
ao imóvel da autora.
Assim, como bem acentuado na origem, restou configurado o descumprimento da
liminar, que perdurou por período superior a 100 dias:
Pelas fotos e pelos vídeos trazidos pela exequente, esta aponta o
descumprimento da liminar nos dias
(fls. 194/198),
23/11/2020
24/11/2020
(fls. 199/203),
(fls. 204/205),
(fls. 206/216),09/12
30/11/2020
04/12/2020
/2020 (fls. 217/219),
(fls. 220),
(fls. 221),10/02/2021
11/12/2020
17/12/2020
(fls. 222/241),
(fls. 242/243),
(fls. 244),08/03/2021
13/02/2021
14/02/2021
(fls. 245),
(fls. 246/247),
(fls. 248/255),10/04/2021
07/04/2021
09/04/2021
(fls. 256/259),
(fls. 260/262),
(fls.263/266),
15/04/2021
29/04/2021
02/05/2021
(fls. 267/287),
(fls. 288/313),
(fls. 314/320),
07/05/2021
14/05/2021
16/05/2021
(fls. 321/323),
(fls. 324/325),18/05/2021 (fls. 326/328),
17/05/2021
19/05/2021
(fls. 329),
(fls. 330/331),29/05/2021 (fls. 332/341),
22/05/2021
06/06/2021
(fls. 342/344),
(fls.345/346),
(fls. 347/351),
09/07/2021
23/07/2021
01/08/2021
(fls. 352/354),
(fls. 355/356),
(fls. 357/368),
27/08/2021
29/08/2021
31/08/2021
(fls. 369/371),
(fls. 372/374),
(fls. 375/379),
09/09/2021
17/09/2021
(fls.380/382),
(fls. 383/384),
(fls. 385
18/09/2021
23/09/2021
30/09/2021
/386),
(fls. 387),
(fls. 388),
(fls. 389/390) e
02/10/2021
21/10/2021
14/01/2022
(fls.391).
15/01/2022
No mais, o cumprimento parcial da obrigação, mediante a simples comprovação da
molhagem da terra, não eximiu a ré/recorrente do dever de também ter instalado
as telas de proteção para combater a poeira, o que não fez.
Não obstante, certo é que o valor das astreintes se submete a cláusula rebus sic
stantibus, de sorte que cabe ao magistrado avaliar a postura das partes no
decorrer da lide como forma de estabelecer sancionamento razoável
e proporcional.
[...]
No caso vertente, apesar de a multa cominatória ter atingido o seu valor máximo,
verifico que subsistem as mesmas razões de decidir extraídas do julgamento do AI
n.o 2282579-89.2020.8.26.0000, de modo que a fixação das astreintes, tal como
arbitrada, se mostra adequada considerados os indesejáveis prejuízos que
causaram , não afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Acrescenta-se que a recorrente exerce atividade lucrativa. Porém, não pode ter em
mira apenas a ganância de obter maiores lucros a cada obra. Deve agir com
empatia e solidariedade aos vizinhos da obra, que não podem ser prejudicados
pela sua atividade empresarial.
Esta decisão te caráter pedagógico também. Espera-se revisão nos procedimentos
da recorrente.
Dessa forma, a r. decisão vergastada deve ser integralmente mantida [...] (fls. 48-
50).

Como se vê, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de
origem se manifestou, expressamente, sobre "o descumprimento da liminar se
" (fl. 74). A questão relativa ao
apresentou por período superior a 100 dias (fls. 49) [...]
descumprimento da obrigação de fazer foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
Documento eletrônico VDA48135103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:07
Código de Controle do Documento: 97c2a4cc-4bfd-45a2-a02f-d43f34245739

origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre o assunto, ainda
que em sentido contrário à pretensão da agravante.
Sendo assim, não há que se falar em omissão no tocante a esses pontos,
nem, portanto, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
Como constou na decisão agravada, a revisão das conclusões proferidas
pelo Tribunal de origem quanto ao descumprimento da liminar e da proporcionalidade
do valor da multa aplicada demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48135103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:07
Código de Controle do Documento: 97c2a4cc-4bfd-45a2-a02f-d43f34245739

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.651.070 / SP
Número Registro: 2024/0178558-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10153803520208260361 22793597820238260000 2279359782023826000050000 27543020228260361
2754302022826036110153803520208260361
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE LELIS COSTA - MG106752
MAITE CAMPOS DE MAGALHAES GOMES - SP350332
MARCOS PEDREIRA VELOSO OLIVEIRA - SP396052
AGRAVADO
: ALESSANDRA CRISTINA SANTOS JESUS
ADVOGADO
: ALESSANDRA CRISTINA SANTOS JESUS (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP429641
INTERES.
: PAULO HENRIQUE SIQUEIRA DIAS
ADVOGADOS : MAITE CAMPOS DE MAGALHAES GOMES - SP350332
LUIZ FELIPE LELIS COSTA - SP393509
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE LELIS COSTA - MG106752
MAITE CAMPOS DE MAGALHAES GOMES - SP350332
MARCOS PEDREIRA VELOSO OLIVEIRA - SP396052
Documento eletrônico VDA48410923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:05
Código de Controle do Documento: d8d9f7f9-913c-42d1-9810-f19671a1fc5e

AGRAVADO
: ALESSANDRA CRISTINA SANTOS JESUS
ADVOGADO
: ALESSANDRA CRISTINA SANTOS JESUS (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP429641
INTERES.
: PAULO HENRIQUE SIQUEIRA DIAS
ADVOGADOS : MAITE CAMPOS DE MAGALHAES GOMES - SP350332
LUIZ FELIPE LELIS COSTA - SP393509
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:05
Código de Controle do Documento: d8d9f7f9-913c-42d1-9810-f19671a1fc5e